Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os subitens 9.9.1 a 9.9.3; 9.10.1 a 9.10.4 e 9.11 do Acórdão 1994/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 31/8/2022 - Ordinária, Ata no 34/2022, como a seguir: Onde se lê: "9.9.1. 44 propostas de UBSs que se encontram paralisadas, conforme relação a seguir (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.9.1. 44 propostas de UBSs que se encontram paralisadas, conforme relação a seguir, nos termos dos parágrafos 5.5 a 5.5.5.4 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.9.2. 749 propostas de UBSs que se encontram na situação de concluídas, mas sem funcionamento (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: " 9.9.2. 749 propostas de UBSs que se encontram na situação de concluídas, mas sem funcionamento, conforme parágrafos 5.6 a 5.6.5.4 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.9.3. duas propostas de UBS que foram canceladas, mas sem devolução dos recursos federais aplicados: UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA; Proposta 11795661000110001) e da UBS Jota Flores (Mucajaí/RR; Proposta 09344140000109002) (parágrafo Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.9.3. duas propostas de UBS que foram canceladas, mas sem devolução dos recursos federais aplicados: UBS São Paulo (Santo Antônio de Jesus/BA; Proposta 11795661000110001) e da UBS Jota Flores (Mucajaí/RR; Proposta 09344140000109002), conforme parágrafo 4.22.2 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.10.1. que a não atualização das informações do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) para as propostas referentes às unidades de saúde que não foram financiadas com recursos transferidos fundo a fundo, tais como convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, impedindo a obtenção de informações seguras sobre a real situação desses ajustes (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.10.1. que a não atualização das informações do Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob) para as propostas referentes às unidades de saúde que não foram financiadas com recursos transferidos fundo a fundo, tais como convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, impedindo a obtenção de informações seguras sobre a real situação desses ajustes, conforme parágrafos 3.5 a 3.25.3.5 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.10.2. que a não atualização das informações do Sismob para as propostas referentes às UPAs canceladas, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, bem como o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, conforme demonstra o seguinte resultado da pesquisa realizada nesse sistema no dia 8/8/2021, quando em cotejo com a planilha que acompanhou à Nota Informativa 18/2021-CGURG/DAHU/SAES/MS (SEI 0021506275) (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.10.2. que a não atualização das informações do Sismob para as propostas referentes às UPAs canceladas, afronta os princípios da transparência e da publicidade que devem nortear a Administração Pública, bem como o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, conforme demonstra o seguinte resultado da pesquisa realizada nesse sistema no dia 8/8/2021, quando em cotejo com a planilha que acompanhou à Nota Informativa 18/2021-CGURG/DAHU/SAES/MS (SEI 0021506275), nos termos dos parágrafos 5.3 a 5.3.5.1 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.10.3. que a não atualização dos dados do Sismob para diversas propostas de UPAs que se encontram em fase de readequação da rede física afronta os princípios da transparência e da publicidade e o art. 4o, § 3o, da Portaria GM/MS 3.583/2018, pois impede a obtenção de informações seguras sobre a real situação dessas unidades de saúde, conforme demonstra o resultado da pesquisa feita no dia 8/8/2021 (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.10.3. que a não atualização dos dados do Sismob para diversas propostas de UPAs que se encontram em fase de readequação da rede física afronta os princípios da transparência e da publicidade e o art. 4o, § 3o, da Portaria GM/MS 3.583/2018, pois impede a obtenção de informações seguras sobre a real situação dessas unidades de saúde, conforme demonstra o resultado da pesquisa feita no dia 8/8/2021, nos termos dos parágrafos 5.4 a 5.4.3.5 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.10.4. que a ausência de informações no Sismob quanto ao motivo para a não entrada em funcionamento das UBSs que estão na situação de concluídas, afronta o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, dificultando a tomada de decisão por parte deste ministério no sentido de direcionar as ações para colocá-las em funcionamento (parágrafos Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.10.4. que a ausência de informações no Sismob quanto ao motivo para a não entrada em funcionamento das UBSs que estão na situação de concluídas, afronta o art. 1.112 da Portaria de Consolidação 6/2017, dificultando a tomada de decisão por parte deste ministério no sentido de direcionar as ações para colocá-las em funcionamento conforme parágrafos 5.6 a 5.6.3.9 da instrução de peça 174"; Onde se lê: "9.11. dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não entrada em funcionamento das UPAs constantes da tabela a seguir, uma vez que já se encontram concluídas, afronta o disposto no art. 3o, caput, e § 1o, da Portaria GM/MS 885/2021 e nos arts. 1148, §§ 1o e 2o, e 1148-A, § 2o, da Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, para aquelas unidades de saúde cujos valores foram transferidos na modalidade fundo a fundo, bem como o estabelecido no art. 79, § 1o, da Portaria Interministerial 507/2011 e no art. 57, § 3o, da Portaria Interministerial 424/2016, para aquelas cujas transferências de recursos se deu mediante contratos de repasse (parágrafos Error! Reference source not found. e Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found. desta instrução) ", leia-se: "9.11. dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não entrada em funcionamento das UPAs constantes da tabela a seguir, uma vez que já se encontram concluídas, afronta o disposto no art. 3o, caput , e § 1o, da Portaria GM/MS 885/2021 e nos arts. 1148, §§ 1o e 2o, e 1148-A, § 2o, da Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, para aquelas unidades de saúde cujos valores foram transferidos na modalidade fundo a fundo, bem como o estabelecido no art. 79, § 1o, da Portaria Interministerial 507/2011 e no art. 57, § 3o, da Portaria Interministerial 424/2016, para aquelas cujas transferências de recursos se deu mediante contratos de repasse, conforme parágrafos 3.29.1 e 5.2 a 5.2.3.11 da instrução de peça 174", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão retificado. 1. Processo TC- Processo 004.876/2018-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 018.835/2020-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.145/2015-4 (MONITORAMENTO); Processo 039.348/2019-9 (MONITORAMENTO); Processo 039.270/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.